Tribunal: TCU
Processo: 008.518/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de gestores do Município de Pedro do Rosário/MA, nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos Srs. José Irlan Souza Serra e Raimundo Antônio Silva Borges, Prefeitos de Pedro do Rosário/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Projovem Campo, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Raimundo Antônio Silva Borges, excluindo-o da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Irlan Souza Serra; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Irlan Souza Serra, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 147.060,00 22/9/2014 73.530,00 26/8/2015 73.530,00 5/1/2016 263.160,00 8/7/2016 214.200,00 14/9/2016 123.760,00 27/10/2016 9.4. aplicar ao Sr. José Irlan Souza Serra, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.